Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-06.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007980-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GOVEIA - CPF: 433.950.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DOS SANTOS CASANOVA - CPF: 879.263.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007980-06.2022.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que os
“
laudos técnicos acostado aos autos, que atestam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos, eis que expressamente apontam descarga elétrica como causa das avarias, conforme laudo de ID nº 78935361 e 78935362
”
(sic), declara que de acordo com o Módulo 9 do Prodist, a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada como à conclusão do laudo da oficina.

Enfatiza que, consoante se depreende do referido ato normativo, a confirmação por laudo técnico de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de ressarcir.

Aduz que
“
os lados técnicos juntados pela Apelante são suficientes para comprovação de que as indenizações foram pagas em decorrência de descargas elétricas. Irrelevante, outrossim, para o desfecho da causa, se as descargas de energia foram ocasionadas por falhas na prestação do serviço ou em razão da ocorrência de fenômenos naturais, vez que estes não excluem a responsabilidade da apelada
”
(sic).

Ressalta que, como prestadora de serviços de energia elétrica, a requerida não deve apenas fornecer a energia, mas também realizar as devidas manutenções e prevenções para eventuais danos que venham a ser causados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para condenar a apelada/ré a pagar à apelante/autora a quantia de R$7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais), com a devida atualização monetária, desde a data do desembolso, com a inversão do ônus da sucumbência; reembolso das custas e despesas processuais, devidamente corrigidas

bem como, a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do CPC; e caso entenda pela manutenção da sentença
a quo
pelos próprios fundamentos nela lançados, que seja reformado o percentual de honorários fixado, para o patamar de 10% sobre o valor da causa (Id. 238076690).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 238076694)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 238820177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens dos segurados (
JOÃO CARLOS GOVEIA
e
VALDEIR DOS SANTOS CASANOVA
), cujo contrato está representado pelas Apólices, por meio das quais a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir aos contratantes, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Continua narrando que no dia 29/01/2021, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado
João Carlos Goveia
, ocorreram danos elétricos nos equipamentos, sendo a parte segurada indenizada pelos prejuízos experimentados, no valor R$1.990,30 (mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos).

Com relação ao segurado
Valdeir dos Santos Casanova
, narra que no dia 12/02/2021, devido à oscilação de tensão na rede elétrica, ocorreram danos elétricos aos equipamentos do segurado, sendo a parte segurada indenizada pelos prejuízos no valor de R$1.535,48 (mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$3.525,78 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), valor correspondente ao limite máximo garantido pela cobertura de danos elétricos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, entendendo que
“
os laudos apresentados afirmam que os sinistros teriam decorrido de “descarga de energia elétrica”, ids. 78935361 e 78935362. A mesma informação se extrai dos avisos de sinistro, ids. 78935351 e 78935356. Nota-se que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que os danos são decorrentes de eventos da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida. (...) (...) Ainda, convém destacar que nos mencionados laudos
não há qualquer qualificação profissional dos técnicos
responsáveis, comprometendo a utilidade para o fim a que se destinam”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contendo. Explico:

Pela leitura do laudo de Id. 238076197, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, constou a seguinte informação:
“Conclui que os equipamentos acima descritos foram submetidos a vários testes e constatado que foi QUEIMADO POR DESCARGA DE ENERGIA LÉTRICA, NÃO SEM POSSÍVEL O CONCERTO”
(sic).

Do seu teor, percebe-se claramente que, consoante muito bem dirimido pela Magistrada de piso, foi o mesmo elaborado de forma superficial, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso. E no laudo constante no Id. 238076198 compreendeu que “
Fizemos os testes de capacitância e elétrico e o mesmo continuava sem acionamento, concluindo que a placa, o capacitador e o compressor do equipamento haviam queimado em decorrência de descarga elétrica
” (sic).

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL (Id. 238076684), os quais comprovam que, no que tange ao sub-rogado “Valdeir dos Santos Casanova”, não foram
identificadas interrupções individuais ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado.

Parecer técnico, constante no item 7 do Relatório Técnico EMT:

“
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora, vale ressaltar que temos outras causas prováveis que podem queimar equipamentos eletroeletrônicos como: (Antena TV, rede Telefônica e internet).

(...)

Assim, os documentos juntados aos autos são válidos e demonstram a inexistência de nexo de causalidade no dano suportado pelo segurado, o que, por consequência, afasta a responsabilidade da ré
”
(...)”
(Id 238076683 – pág. 1)

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Assim, tem-se por evidente que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.”
(N.U 1006523-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.”
(N.U 1026308-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO
– ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024